Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-22.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-22.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: VALTER RUI CASTRO PASSOS E OUTRO.

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). ALEGAÇÃO AUTORAL DE ATRASO NA CONCLUSÃO DE OBRA DE UNIDADE HABITACIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. ATUAÇÃO COMO AGENTE FISCALIZADOR E EXECUTOR DO PROGRAMA. PORTARIA N. 268/2017, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. APLICAÇÃO DO CDC. ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. CONCLUSÃO DA OBRA. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE MORADIA DO AUTOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n.
8000864-22.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelantes e apelados

VALTER RUI CASTRO PASSOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE VALTER RUI CASTRO PASSOS
, nos termos do voto do Relator.

data registrada no sistema